Tribunal: TJDFT
Processo: 0729182-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR SENTENÇA.
1. Encerrada a recuperação judicial por sentença, não há fundamento para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado.
2. Uma vez encerrada a recuperação judicial, deve ser mantida a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, não cabendo a sua suspensão.
3. Recurso conhecido e desprovido.